Tribunal: TJDFT
Processo: 0725464-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725464-15.2020.8.07.0001 APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA PEREZ, ARNO ADOLFO WEGNER JUNIOR, AVANILTON PEGO, CHRISTIANE BARBOSA AZEVEDO, JOSE ANTONIO OSORIO DA SILVA, RICARDO ARAUJO DE OLIVEIRA, RITA DE CASSIA OLIVEIRA NASCIMENTO, VANESSA OLIVEIRA LUCENA APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, FAUZI NACFUR JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado na apelação interposta contra o indeferimento da inicial de ação popular, por carência de interesse-adequação, demanda em que objetivam a suspensão do processo licitatório referente à Concorrência 2/2020, bem como dos prazos dos autos de notificação por ocupação irregular/ilegal da faixa de domínio na rodovia DF-140, já emitidos, e proibição da emissão de outros com a mesma natureza. Defendem o grave perigo de dano ao patrimônio público e à moralidade administrativa, sob o fundamento de que os atos impugnados implicam na imposição ao Erário de despesas não orçadas, referentes às indenizações por desapropriação, além de dano irreparável à moralidade administrativa. Alegam que o edital referente àquela Concorrência, destinada à duplicação da rodovia DF-140, possui vício de forma e de desvio de finalidade que acarretam grave dano ao patrimônio público e à moralidade administrativa, razão pela qual sustentam seu interesse processual, já que são membros da comunidade, desprovidos de interesse próprio, uma vez que não serão atingidos pelos atos questionados, e que a ação popular é o instrumento adequado. Assinalam a ausência de previsão no aludido documento de prévia e justa indenização em dinheiro aos particulares que possuem imóveis na área, sob pena de ser caracterizada desapropriação indireta. Argumentam que a conduta da Administração, de lançar edital simultâneo às notificações para desocupação da faixa de domínio, configura utilização indevida do poder de polícia. Requerem a tutela de urgência para a : i) suspensão imediata do processo licitatório referente à Concorrência 002/2020; ii) suspensão de todos os prazos administrativos referentes aos autos de notificação já emitidos pela alegada “ocupação irregular/ilegal da faixa de domínio” na rodovia DF-140; iii) proibição de novos autos de notificação com a mesma natureza e/ou finalidade ou similares; iv) na hipótese de haver outros atos no mesmo sentido, sejam também seus efeitos imediatamente suspensos e proibida sua reiteração; v) proibição do DF e seus órgãos de executar quaisquer atos visando a desocupação passiva ou forçada das áreas em questão. 2. Em princípio, não constato a aparência do bom direito necessária ao deferimento da tutela de urgência. A sentença terminativa teve por fundamento o desatendimento da ordem de emenda necessária à demonstração do interesse/adequação para a ação popular. O Juízo a quo concluiu que a demanda foi proposta para defesa de interesse estritamente privado e, nesta análise provisória, parece acertada a sua conclusão. Confira-se: “Sem muita dificuldade verifica-se que a justificativa de defesa do patrimônio público baseia-se em fatos de interesse estritamente privado, ainda que os autores não sejam proprietários de imóveis atingidos pela referida rodovia; isso não altera a questão sob nenhum ângulo que se analise a questão. O pedido formulado demonstra indiscutivelmente que a pretensão da presente ação tem interesse estritamente privado, tanto que se pleiteou a anulação dos “atos, seja do Governo do Distrito Federal ou de seus órgãos, nominados na presente ação, proibindo ainda quaisquer outros idênticos ou similares que visem a desapropriação indireta - esbulho da posse legítima e inconteste - das propriedades privadas localizadas às margens da Rodovia DF-140 antes que haja a prévia desapropriação das mesmas com indenização justa e em dinheiro, como prevê a Constituição Federal (arts. 5o XXIV e 22 II) e legislação pertinente (ID 71875825 - Pág. 10); portanto, a presente ação não tem por objeto a defesa do patrimônio público. “ - Id 21871043. Por outro lado, ainda que superada a carência de interesse processual, persistiria a ausência do fumus boni juris, haja vista que a faixa de domínio é bem público, motivo pelo qual não há cogitar de desapropriação nem tampouco de indenização por ocupação irregular. Atente-se para a Lei-DF interesse processual, verifica-se, à 5.795/16: “Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - faixa de domínio: área física declarada de utilidade pública sobre a qual se assenta uma rodovia, constituída por pistas de rolamento, canteiros, obras de arte, acostamentos, sinalização, faixas laterais de segurança e demais elementos rodoviários, estendendo-se até o limite definido em lei; II - área adjacente: a área de imóveis lindeiros à faixa de domínio sobre as quais incidem restrições administrativas quanto a edificação, acessos, publicidade ou qualquer tipo de obra que interfira na rodovia, ressalvados os casos previstos em lei. § 1o Salvo outra definição prevista em lei ou no projeto de engenharia, a faixa de domínio é de 30 metros. § 2o As faixas de domínio são bens públicos de uso comum do povo. “ 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Brasília, 07/01/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR